Tribunal: TJES
Processo: 0000039-97.2025.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO DO MORADOR E FUNDADAS RAZÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO AFASTADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVA. CONFISSÃO PARCIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão em regime fechado, em razão da apreensão de maconha, cocaína e crack em sua residência, após ingresso policial autorizado pelo morador, com pedido defensivo de nulidade por violação de domicílio, absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para uso próprio e revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por violação de domicílio; (ii) estabelecer se estão comprovadas autoria e materialidade do tráfico; (iii) determinar se é cabível a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; (iv) verificar a adequação da dosimetria, especialmente quanto à culpabilidade, confissão e tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a licitude do ingresso domiciliar, pois ocorreu mediante consentimento do morador, corroborado pelos autos, aliado à existência de fundadas razões indicativas de flagrante delito.

4. Considera-se comprovada a materialidade pelos autos de prisão em flagrante, apreensão e laudos, e a autoria pelos depoimentos policiais coerentes e harmônicos, dotados de fé pública e não infirmados pela defesa.

5. Afirma-se que o comportamento do réu, a diversidade e forma de acondicionamento das drogas e o contexto local evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes.

6. Afasta-se a desclassificação para uso próprio, diante da quantidade, variedade de drogas, circunstâncias da apreensão e antecedentes do agente, admitindo-se a coexistência entre usuário e traficante.

7. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, pois o réu praticou novo delito enquanto cumpria pena em regime aberto, demonstrando maior reprovabilidade da conduta.

8. Reconhece-se a confissão parcial como atenuante, ainda que o réu negue a traficância, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.194 do STJ.

9. Afasta-se o tráfico privilegiado, em razão da reincidência específica do réu, que evidencia dedicação à atividade criminosa.

10. Mantém-se o regime inicial fechado, em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso em domicílio é lícito quando há consentimento do morador aliado a fundadas razões indicativas de flagrante delito.

2. O depoimento policial judicialmente confirmado constitui prova idônea para embasar condenação quando coerente e não infirmado.

3. A diversidade, quantidade e forma de acondicionamento das drogas, somadas às circunstâncias do caso, afastam a desclassificação para uso pessoal.

4. A prática de crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da culpabilidade.

5. A confissão parcial quanto à posse de drogas enseja atenuação da pena, ainda que negada a traficância.

6. A reincidência impede a aplicação do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º; Código Penal, art. 33, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07/10/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.791.130/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19/08/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11/12/2023; STJ, Tema Repetitivo 1.194 (REsp 2.001.973/RS); STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.869.652/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10/08/2021; STJ, REsp 2.140.562/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 04/06/2025; TJES, Apelação Criminal 012190085485, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16/02/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000039-97.2025.8.08.0009

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFREY ESTEVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO DO MORADOR E FUNDADAS RAZÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO AFASTADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVA. CONFISSÃO PARCIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão em regime fechado, em razão da apreensão de maconha, cocaína e crack em sua residência, após ingresso policial autorizado pelo morador, com pedido defensivo de nulidade por violação de domicílio, absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para uso próprio e revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por violação de domicílio; (ii) estabelecer se estão comprovadas autoria e materialidade do tráfico; (iii) determinar se é cabível a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; (iv) verificar a adequação da dosimetria, especialmente quanto à culpabilidade, confissão e tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a licitude do ingresso domiciliar, pois ocorreu mediante consentimento do morador, corroborado pelos autos, aliado à existência de fundadas razões indicativas de flagrante delito.

4. Considera-se comprovada a materialidade pelos autos de prisão em flagrante, apreensão e laudos, e a autoria pelos depoimentos policiais coerentes e harmônicos, dotados de fé pública e não infirmados pela defesa.

5. Afirma-se que o comportamento do réu, a diversidade e forma de acondicionamento das drogas e o contexto local evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes.

6. Afasta-se a desclassificação para uso próprio, diante da quantidade, variedade de drogas, circunstâncias da apreensão e antecedentes do agente, admitindo-se a coexistência entre usuário e traficante.

7. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, pois o réu praticou novo delito enquanto cumpria pena em regime aberto, demonstrando maior reprovabilidade da conduta.

8. Reconhece-se a confissão parcial como atenuante, ainda que o réu negue a traficância, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.194 do STJ.

9. Afasta-se o tráfico privilegiado, em razão da reincidência específica do réu, que evidencia dedicação à atividade criminosa.

10. Mantém-se o regime inicial fechado, em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso em domicílio é lícito quando há consentimento do morador aliado a fundadas razões indicativas de flagrante delito.

2. O depoimento policial judicialmente confirmado constitui prova idônea para embasar condenação quando coerente e não infirmado.

3. A diversidade, quantidade e forma de acondicionamento das drogas, somadas às circunstâncias do caso, afastam a desclassificação para uso pessoal.

4. A prática de crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da culpabilidade.

5. A confissão parcial quanto à posse de drogas enseja atenuação da pena, ainda que negada a traficância.

6. A reincidência impede a aplicação do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º; Código Penal, art. 33, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07/10/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.791.130/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19/08/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11/12/2023; STJ, Tema Repetitivo 1.194 (REsp 2.001.973/RS); STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.869.652/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10/08/2021; STJ, REsp 2.140.562/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 04/06/2025; TJES, Apelação Criminal 012190085485, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEFREY ESTEVES DE OLIVEIRA
, em face de sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, a uma pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime FECHADO.

A Defesa, em suas razões (id. 18974195) requer a absolvição do recorrente por nulidade na obtenção das provas, obtidas mediante violação de domicílio.

Subsidiariamente, requer a absolvição por ausência de provas quanto a autoria, a desclassificação para o delito previsto no art. 28, caput, da mesma lei.

Por fim, caso mantida a condenação, a revisão da dosimetria da pena, para afastar a valoração negativa da culpabilidade na pena-base e aplicar a causa de diminuição de tráfico privilegiado, com a fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (id. 18974199), requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 19188918), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEFREY ESTEVES DE OLIVEIRA
, em face de sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, a uma pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime FECHADO.

A Defesa, em suas razões (id. 18974195) requer a absolvição do recorrente por nulidade na obtenção das provas, obtidas mediante violação de domicílio.

Subsidiariamente, requer a absolvição por ausência de provas quanto a autoria, a desclassificação para o delito previsto no art. 28, caput, da mesma lei.

Por fim, caso mantida a condenação, a revisão da dosimetria da pena, para afastar a valoração negativa da culpabilidade na pena-base e aplicar a causa de diminuição de tráfico privilegiado, com a fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, narrando que:

“O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por seu signatário, em razão do Auto de Prisão em Flagrante de Delito registrado sob o n° 0000039-97.2025.8.08.0009 vem, respeitosamente, perante este insigne Juízo, oferecer DENÚNCIA contra o indiciado JEFREY ESTEVES DE OLIVEIRA, alcunha Louco Abreu, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº 117.457.136-54, filho de Maria Dalva Esteves de Oliveira, residente na Rua Central, Zona Rural, Distrito Km 20, Casa verde próxima ao bar, no município de Boa Esperança/ES, atualmente recolhido em Unidade Prisional deste Estado, pelos seguintes fatos: No dia 24 de abril de 2025, Policiais Militares receberam informação de que, no Distrito do Km 20, Zona Rural, desta cidade, o indiciado estava danificando câmeras, que estavam sendo instaladas no distrito, para viabilizar a atividade ilícita. No local, o denunciado recebeu os policiais portando uma foice, sendo localizado em sua posse a quantidade de 31,2 de substância análoga à maconha, um pino de cocaína e uma pedra de crack, conforme Auto de Apreensão em anexo. O local é conhecido por ser ponto de tráfico de entorpecentes, o qual foi confirmado pelo indiciado, que assumiu a posse dos entorpecentes.
”

Após a regular instrução, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado a uma pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão em regime FECHADO, além de 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa.

Passando à análise do mérito recursal, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Inicialmente, no tocante à alegação de violação de domicílio arguida pela Defesa, entendo que não merece prosperar, diante das circunstâncias do caso concreto.

A Constituição Federal prevê, em seu art. 5°, que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

Da análise dos autos, verifica-se, de início, que o ingresso dos policiais na residência do recorrente se deu mediante sua autorização, circunstância que, por si só, afasta a alegada ilicitude.

Extrai-se dos autos que os policiais militares foram uníssonos ao afirmar que
o recorrente permitiu a entrada deles em sua residência
, tendo, inclusive, os guiado até o quarto onde se encontravam os entorpecentes.

Tal versão foi corroborada, inclusive, pelo recorrente, tendo afirmado, em Juízo, que permitiu a entrada dos policiais militares em sua residência.

O Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que, o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, deve ser precedido de fundadas razões para tal, não bastando meras suspeitas.

Destaca-se que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vêm entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

Nesse sentido, além da permissão do recorrente, o contexto anterior ao ingresso no imóvel demonstrou a existência de
fundadas razões para que os policiais militares ingressassem no imóvel.

Isso porque, ao chegarem no local, os policiais depararam-se com o recorrente portando uma foice, em atitude agressiva, pretendendo intimidar os funcionários, além de constatarem vestígios de uso de entorpecentes na entrada da residência.

Tais circunstâncias atrelam-se ao fato de que a abordagem se deu em razão do comportamento suspeito do recorrente, que buscou, a todo custo, impedir a instalação de sistema de videomonitoramento pública próximo à sua residência, reforçando a existência de fundada suspeita quanto à prática de atividade ilícita no local.

Nesse sentido, evidenciada situação apta a caracterizar, ao menos em tese, a ocorrência de flagrante delito, mostra-se legítima a atuação policial, não havendo que se falar em violação de domicílio ou ilicitude das provas obtidas.

Com relação ao pleito absolutório, destaco que a materialidade do delito resta devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Drogas, Laudo Químico Definitivo e pelas demais provas produzidas nos autos.

No que diz respeito à autoria, em que pese a tese defensiva, entendo que esta restou devidamente comprovada, conforme se depreende a seguir.

Consoante o depoimento prestado pela testemunha PM EGISTO GAVA NETO em sede policial, e ratificado em Juízo, os policiais militares foram acionados por funcionários municipais que realizavam a manutenção de uma câmera de videomonitoramento localizada nas intermediações da residência do recorrente.

Relata a testemunha que o
s funcionários alegaram que o recorrente estava arremessando pedras e realizando ameaças contra eles, objetivando impedir a manutenção da câmera.

Diante do ocorrido, informou que os militares se deslocaram ao local e, ao chegarem na casa do recorrente, o encontraram portando uma foice, na porta de sua residência, de maneira que foi dada a ordem para que o recorrente soltasse o objeto e, diante das suspeitas, questionado se havia drogas no interior da residência.

Afirma ainda que o recorrente permitiu que eles ingressassem em sua residência, tendo-os levado até o seu quarto, onde foram localizados os entorpecentes apreendidos, conforme verifica-se do depoimento abaixo transcrito:

“Que se recorda dos fatos narrados, que no município de Boa Esperança/ES foram instaladas câmeras de videomonitoramento em locais estratégicos da cidade, que no KM 20 foram colocadas duas câmeras, que uma dessas câmeras, que foi danificada, fazia o visual da praça e de bares de uma encruzilhada, que os funcionários responsáveis pela instalação e manutenção dessas câmeras foram até os policiais militares pedir ajuda para efetuar o serviço, que os funcionários mostraram que a câmera estava filmando e, em determinado momento, parou de funcionar,
que quando os funcionários foram fazer o reparo das câmeras, o réu ameaçou a equipe, que o réu falou que tinha danificado a câmera e, que se instalassem novamente, ele iria retirá-la de qualquer forma, que se deslocaram ao local e foram à residência do réu, que visualizaram vestígios de entorpecentes em frente a entrada da residência do réu, que o réu franqueou a entrada dos policiais na residência, que encontraram o material ilícito descrito na denúncia, embalado e preparado para comercialização, que, ao checarem, verificou-se que o réu já possuía passagem e uma condenação por tráfico de drogas,
que foi feita a arrecadação do material entorpecente, que o réu confessou ter danifcado a câmera, pois, no seu pensamento, o município estaria monitorando e atrapalhando o comércio de drogas efetuado no distrito do KM 20, que o local onde a câmera foi instalada é conhecido por tráfico de drogas,
que o local onde a câmera foi instalada possui uma praça pública e bares, que a casa do réu é entre a praça e os bares, que a câmera instalada atrapalharia a comercialização de entorpecentes no local, que, ao ser abordado, o réu estava com pedras e uma foice nas mãos, que o instrumento era utilizada para ameaçar a equipe que fazia a manutenção das câmeras, que a foice era utilizada para ameçar os funcionários e as pedras para arremessar nas câmeras, que a droga apreendida estava na casa do réu
, que a residência era dividida com outras pessoas que trabalham na zona rural, que, especificamente no quarto em que o réu informou ser seu, foram encontrados os materiais entorpecentes, dada a palavra à Defesa, respondeu que o réu é vizinho do Sargento Xavier, que o Sargento não queria “tomar a frente” da abordagem por temer represálias contra a família,
que, antes da data dos fatos, já tinham informação que o réu fazia a comercialização de drogas, que a câmera danificada tinha pouco menos de 15 (quinze) dias no local, que a câmera foi instalada com o intuito de monitorar o tráfico de drogas no local
, que no local dos fatos exercia um grupo com algumas pessoas, que nas câmeras só era possível verificar a movimentação dos indivíduos, que os indivíduos saíam do alcance da câmera, que, no período de 15 (quinze) dias, não visualizaram o réu realizando o comércio de drogas,
que as drogas foram encontradas no quarto do réu, que na casa do réu encontravam-se pessoas de outros estados, que iam para trabalhar, que o réu colaborou e indicou onde se encontrava os entorpecentes na sua residência
, que o réu foi ao distrito com o intuito de exercer atividade laboral no interior, no entanto, se desviou desta finalidade para exercer o tráfico de drogas, que o depoente deduz que a foice era utilizada por outros moradores para exercer o trabalho rural, nada mais a declarar.”

Embora tenha negado a autoria delitiva, tanto em juízo, quanto em sede policial, alegando que possuía somente 20 (vinte) gramas de maconha para consumo pessoal, a versão apresentada pelo recorrente mostra-se inverossímil e não se coaduna com as provas produzidas na instrução.

Isso porque, conforme informado pelos policiais militares, já se tinha conhecimento de que o recorrente praticava o tráfico de drogas no local, somando-se ao fato de que o recorrente possui uma condenação transitada em julgado também por tráfico, além de ter apresentado uma conduta na tentativa de dificultar a vigilância da atividade ilícita.

Nesse ponto, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (...)
” (AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025).

Rememoro, outrossim, que o “
verbo nuclear "trazer consigo" previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não se limita à conduta de manter contato direto com a droga junto ao próprio corpo, pois também abrange a conduta de ter os entorpecentes à sua imediata disposição, ainda que sem contato corporal imediato. A manutenção das drogas sob a esfera de disponibilidade do agente é suficiente para configurar o referido núcleo do tipo
” (AgRg no AREsp n. 2.791.130/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025).

É cediço que o tipo penal previsto no art. 33, da Lei n° 11.343/06 traz, em seu
caput,
18 (dezoito) verbos nucleares, não limitando a configuração do delito somente à comercialização, de modo que, o fato dos entorpecentes, de diversificados tipos, terem sido encontradas no quarto do recorrente, embalados e prontos para a comercialização, configuram-se elementos probatórios relevantes que, em conjunto com as demais provas, evidencia a destinação ilícita dos entorpecentes.

Assim, entendo que a autoria do delito restou devidamente configurada, afastando, portanto, a tese de absolvição por ausência de provas.

Quanto ao pleito de desclassificação, rememoro que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, para “
determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

No caso, trata-se de local de intenso tráfico de drogas, houve a apreensão de uma variedade expressiva de entorpecentes (crack, cocaína e maconha), fracionados e prontos para a distribuição, incompatível com a alegação de uso pessoal.

Além disso, como mencionado pelo Juízo
a quo
, o acusado ostenta condenação definitiva nos autos da ação penal nº 0002610-98.2019.8.24.0011 igualmente pela prática do crime de tráfico de drogas.

Ressalta-se que não se trata de aplicação do “Direito Penal do Autor”, devendo salientar que um dos critérios previstos no supracitado art. 28, § 2º, da Lei de Drogas para identificar se a droga se destinava ao consumo pessoal ou não é justamente os antecedentes do agente.

Tal fato não foi utilizado para “presumir” a culpabilidade, a qual restou cabalmente demonstrada pelos elementos de prova constantes dos autos, mas sim para, de forma suplementar, afastar a alegação de que o réu se tratava de um mero usuário.

Destaco, que o fato de o acusado alegar ser usuário não impede que também seja traficante, sendo comum a coexistência das figuras em um único indivíduo, consoante reiterado entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem entendeu que o conjunto das provas produzidas sob o crivo do contraditório era apto a lastrear a condenação da recorrente pelo crime de tráfico de drogas, afastando, assim, a desclassificação para o delito de porte para uso próprio de entorpecentes. Concluiu a Corte a quo que a materialidade do delito de tráfico de drogas foi demonstrada a partir da apreensão considerável quantidade de drogas, que estavam sendo transportadas pela agente, bem como das versões desconexas dos réus, que não souberam explicar claramente a origem do entorpecente,
ressaltando, ainda, a possibilidade da coexistência da condição de usuário e traficante.
2. A pretensão recursal de desclassificação do crime do art. 33 para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 demanda amplo reexame do acervo fático-probatório carreado aos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.423.220/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Firme nessas premissas, mantenho a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06.

Passo à análise da dosimetria da pena.

O recorrente pugna pela reforma da dosimetria, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, bem como pela aplicação do tráfico privilegiado.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo sentenciante exacerbou a pena-base, valorando negativamente a culpabilidade, fundamentando que o réu praticou novo delito enquanto cumpria pena em regime aberto, conforme processo de execução tombado sob o nº 2001087-80.2023.8.08.0024, demonstrando desprezo às decisões judiciais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento da possibilidade de valoração negativa da culpabilidade nos casos em que o réu cometeu novo delito enquanto cumpre pena por delitos anteriores, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PENA-BASE. MAUS

ANTECEDENTES POR CONDENAÇÕES JÁ ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR QUINQUENAL. POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
5. No tocante a culpabilidade, o fato do réu ter cometido o presente delito enquanto cumpria pena em regime aberto, por outro processo, evidencia sua relutância na assimilação da terapêutica penal, justificando o maior desvalor de sua conduta, o que autoriza a exasperação da reprimenda. Precedentes.
(...) 10. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.869.652/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.)

Diante disso, entendo que a fundamentação para exasperar a pena-base na primeira fase se deu de maneira idônea e em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio,
razão pela qual mantenho a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo sentenciante aplicou a circunstância agravante de reincidência, deixando, contudo, de aplicar a atenuante da confissão, sob a justificativa de que “
o réu admitiu apenas a posse da maconha para uso pessoal, negando a traficância
.”

Ocorre que, a Terceira Seção do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.194 (REsp n. 2.001.973/RS), revisou o entendimento da Súmula 630, admitindo que a confissão espontânea da posse de droga para uso próprio, mesmo que o réu negue a traficância,
deve atenuar a pena, ainda que em proporção inferior à confissão plena.

Assim, mantenho a aplicação da agravante de reincidência, no entanto, aplico, proporcionalmente, a confissão espontânea parcial, reformando
a pena intermediária para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão, e 677 (seiscentos e setenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que a defesa pugnou pela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas.

Entretanto, vislumbro que o acusado ostenta condenação pretérita transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, circunstância que impede a aplicação da causa de diminuição de pena, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006 E, POR CONSEQUÊNCIA, REDIMENSIONAR A PENA DO RECORRIDO. (...)
4. A reincidência do réu, mesmo que por crime de menor potencial ofensivo, impede a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, conforme a literalidade do dispositivo legal e a jurisprudência consolidada. 5. A fixação do regime inicial fechado é justificada pela reincidência e pelas circunstâncias desfavoráveis valoradas na primeira fase da dosimetria da pena.
(...) Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4º; Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.116.867/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024; STJ, AgRg no HC 883.601/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025. (REsp n. 2.140.562/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025.)

Sendo assim, não vislumbrando demais causas de aumento ou diminuição na terceira fase,
torno como definitiva a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão em regime FECHADO, e 677 (seiscentos e setenta e sete) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
FECHADO
para o cumprimento da pena, uma vez que o réu é reincidente, nos termos do art. 33, §2°, do Código Penal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, redimensionando
a pena definitiva do recorrente para
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão em regime FECHADO, e 677 (seiscentos e setenta e sete) dias-multa.

É como voto.